Tribunal: TJES
Processo: 0000111-61.2012.8.08.0067
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000111-61.2012.8.08.0067
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: LAELIO LUCAS ZAMBON e outros (65)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
ação ORDINÁRIA.
salário base da carreira utilizado no cálculo de gratificações e adicionais. ilegalidade verificada. dever de observar as progressões funcionais.

diferenças salariais reconhecidas
.
remessa CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- Na presente demanda servidores do Município de João Neiva pretendem receber diferenças salariais referentes ao período compreendido entre junho/1997 a março/2003. O Tribunal de Contas Estadual identificou que o Município não cumpriu as determinações do plano de carreira dos servidores, promovendo pagamentos a menor relativo às progressões funcionais dos requerentes, seja por antiguidade, seja por merecimento.

2- Após o reconhecimento pelo Município de que houve interpretação equivocada na aplicação dos dispositivos previstos no Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Município de João Neiva, foi publicada a Lei nº 1.870/2007, cujo art. 1º autorizou o pagamento das diferenças salariais e reflexos do período compreendido entre junho/1997 a março/2003.

3- Constata-se que o próprio Município de João Neiva reconhece que vinha efetuando os pagamentos de forma equivocada já tendo publicado a Lei nº 1.870/2007 visando sanar a irregularidade, além de respectivos decretos regulamentares, contudo, suspendeu o pagamento em razão de consulta formulada junto ao Tribunal de Constas Estadual. Diante de tais argumentos, considero acertada a posição adotada pelo magistrado primevo, que ao verificar o erro da administração municipal, determinou o pagamento das verbas cujos valores serão apurados na fase de liquidação de sentença.

4- Remessa conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N° 0000111-61.2012.8.08.0067

REMETENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA

PARTE: LAELIO LUCAS ZAMBON E OUTROS

PARTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da Vara Única de João Neiva, na qual o MM. Juiz, em sua sentença de fls. 740/743-V, devidamente integralizada pela decisão de fls. 755/755-V, reconhecendo que as gratificações funcionais dos servidores, no período compreendido entre junho de 1997 a março de 2003, foram calculadas tendo como parâmetro o salário-base de início da carreira, não levando em consideração o valor relativo ao enquadramento funcional dos servidores, julgou procedente o pleito inicial, exceto quanto aos servidores cuja litispendência foi reconhecida em função do processo nº 067.05.000047-9.

Segundo noticiam os autos a presente demanda foi ajuizada por servidores públicos do Município de João Neiva sob o argumento de que os pagamentos realizados pela municipalidade, no período compreendido entre junho/1997 a março/2003, não estariam considerando o plano de carreira dos servidores, uma vez que foram utilizados como base os valores relativos a faixa inicial de cada carreira e não a faixa salarial correta dos servidores que já teriam sido promovidas na carreira.

Assim, ao analisar o mérito da demanda, o magistrado
a quo
reconheceu o direito dos servidores do Município de João Neiva de receber as diferenças salariais pretendidas, nos seguintes termos:

Cuidam os autos de “ação ordinária”, na qual a parte autora pretende que seja o município requerido condenado a efetuar o pagamento de diferença salarial decorrente de índices, em tese, indevidos, aplicados pela administração municipal aos vencimentos de seus servidores no período compreendido entre junho/1997 a março/2003, descumprindo o Plano de Carreira dos Servidores.

Passando à análise meritória, entendo que as provas dos autos, em especial a Lei nº1.870/2007 (fl. 176), são suficientes para imputar a veracidade das pretensões deduzidas na inicial, haja vista que o artigo 1º da supracitada lei reconhece a dívida para com os servidores municipais, ao passo que aduz: [...]

O Decreto nº 2.584/2008 (fl. 177/178) regulamentou o disposto na lei acima citada, determinando a forma de pagamento das diferenças salariais devidas com base no quantum analisado, ante as peculiaridades de cada servidor público.

Todavia, verifica-se que Decreto nº 2.645/2008 (fls. 179/180) suspendeu o pagamento dos valores aos servidores municipais, sob a justificativa de divergência na base de juros aplicados na ocasião de apuração dos valores cabíveis aos servidores.

Consta dos autos que, após a apuração do quantum devido aos autores, a municipalidade suspendeu o pagamento das verbas discutidas, ao argumento de que a empresa Fokus Pesquisa e Serviços LTDA realizou os cálculos dos valores a título de diferença salarial aos servidores com base de juros de 1% (um por cento) ao mês, valor este que o Município discutia, por acreditar que o limite de juros aplicado a Fazenda Pública é de 6% (seis por cento) ao ano.

Neste cenário, friso mais uma vez que, entendo que é incontroverso a dívida da Fazenda Pública para com os servidores municipais, haja vista que na ocasião de reajuste das verbas salariais no período compreendido de junho/1997 a março/2003 aplicou índice à menor do que o devido.

Desta forma, os documentos colacionados são uníssonos a comprovar que, em razão da prática do ente público, os servidores públicos municipais foram lesados, uma vez que as gratificações funcionais as quais percebiam tinham como parâmetro o salário-base de início de carreira e não o que de fato exerciam.[...]

E, como antes já dito, ao cargo a lei fixa um estipêndio, um vencimento, um subsídio ou uma remuneração, que vai variando conforme varia a evolução funcional do servidor, por promoção ou progressão, também tal qual disciplinar a respectiva lei de regência, no caso em apreço, Lei Municipal nº 0091/1990. A remuneração do servidor, portanto, está atrelada ao estipêndio do cargo a que pertence, conforme seu enquadramento funcional, até para que, dessa forma, seja observado o princípio constitucional da legalidade estrita (artigo 37, da Carta Magna).

No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais necessários para a progressão funcional por merecimento e antiguidade, isto é, para a alteração de nível à época dos fatos, uma vez que este fato é incontroverso pela dicção da portaria nº 3.688/2003, Lei nº 1.870/2007, Decreto nº 2.584/2008 e Decreto nº 2.612/2008.

Desta forma, entendo que as edições dessas normas administrativas confirmam o entendimento aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado, qual seja, o de ser devida a implantação da progressão com a base de cálculo do piso salarial constante do nível que de fato era ocupado pelos servidores na ocasião da implementação da progressão, e, por conseguinte, o reconhecimento de dívida para com os servidores consistente em pagamento de diferenças salariais e seus reflexos, adicionais e gratificações de natureza permanente.

Por igual, esclareço que a expedição dessas normas administrativas não cria qualquer óbice ao julgamento da presente ação (ao contrário, pois administrativamente acabou sendo reconhecido o direito de fundo ora pretendido pelos servidores públicos municipais). Irrelevante se o ato comissivo ou omissivo em questão foi emanado pela municipalidade, à medida que o ato aqui é de natureza administrativa e, como tal, passível de exame jurisdicional, nessa instância, tal qual autoriza o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Desta forma, o reconhecimento dos valores devidos pela municipalidade, reconhecidos por meio da edição da Lei nº 1.870/2007 em sede administrativa, no que se incluem o recálculo de vencimentos e o pagamento do respectivo passivo, se vier a ocorrer antes do trânsito desta sentença e antes de sua execução, só importará, para o caso concreto, em cumprimento da ordem judicial, a surtir reflexos em sede de execução e na respectiva fase de liquidação, não implicando em qualquer prejuízo à prolação desta sentença ou ao encerramento da fase de conhecimento.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial –exceto quanto aos autores Clovis Monfardini, Everaldo de Bortoli, Luiz Vieira Correia, Josias Pereira Hilário, Marco Rogério Bergamini, Manoel Guedes de Souza, Maria Kerza Boguscki Lima, Onofre Monfardini, Ruberval Nascimento, Maria José de Paula Monfardinie.

Pelo que se extrai dos autos, na presente demanda servidores do Município de João Neiva pretendem receber diferenças salariais referentes ao período compreendido entre junho/1997 a março/2003.

O Tribunal de Contas Estadual identificou que o Município não cumpriu as determinações do plano de carreira dos servidores, promovendo pagamentos a menor relativo às progressões funcionais dos requerentes, seja por antiguidade, seja por merecimento.

Após o reconhecimento pelo Município de que houve interpretação equivocada na aplicação dos dispositivos previstos no Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Município de João Neiva, foi publicada a Lei nº 1.870/2007, cujo artigo 1º autorizou o pagamento das diferenças salariais e reflexos do período compreendido entre junho/1997 a março/2003,
in verbis
:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pagar as diferenças salariais e reflexos, do período compreendido entre junho/1997 a março/2003, decorrentes da não observância do piso salarial, para efeito de incidência dos adicionais e gratificações permanentes já incorporados aos respectivos vencimentos dos servidores da municipalidade, por ocasião da sanção da lei Municipal nº 1.339/2003.

Posteriormente, foi publicado o Decreto nº 2.584/2008, regulamentando a forma de pagamento das diferenças salariais e seus reflexos considerando a previsão e a disponibilidade orçamentária no município.

Contudo, em razão de divergência no tocante ao percentual de juros a ser aplicado, o Município editou o Decreto nº 2.645/2008, suspendendo os pagamentos tratados na Lei Municipal nº 1.870/2008, até resposta de consulta realizada junto ao tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sobre o percentual de juros a ser aplicado.

Assim, constata-se que o próprio Município de João Neiva reconhece que vinha efetuando os pagamentos de forma equivocada já tendo publicado a Lei nº 1.870/2007 visando sanar a irregularidade, além de respectivos decretos regulamentares, contudo, suspendeu o pagamento em razão de consulta formulada junto ao Tribunal de Constas Estadual.

Diante de tais argumentos, considero acertada a posição adotada pelo magistrado primevo, que ao verificar o erro da administração municipal, determinou o pagamento das verbas cujos valores serão apurados na fase de liquidação de sentença.

Diante de todo o exposto, então, CONHEÇO da Remessa Necessária e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para CONFIRMAR a sentença. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR